Tribunal: TCU
Processo: 036.169/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, mediante o Convênio 2011/087, firmado com o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que teve como objeto "criar, para fins de prova de conceito, uma plataforma-base de hardware e software capaz de realizar o monitoramento à distância de veículos de diversos modais de transporte de passageiros e cargas, e que seja capaz de ser integrada a diferentes sistemas de gestão e gerenciamento de frotas". (no da TCE no sistema: 2296/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica-Cpqt e do Sr. Edson da Silva Almeida, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 2011/087 firmado entre o BNB e o Cpqt, que tinha como objeto "criar para fins de prova de conceito, uma plataforma-base de hardware e software, capaz de realizar o monitoramento à distância de veículos de diversos modais de transporte de passageiros e cargas, e que seja capaz de ser integrada a diferentes sistemas de gestão e gerenciamento de frotas". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica-Cpqt, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Edson da Silva Almeida; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica-Cpqt e Sr. Edson da Silva Almeida, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal: Débitos relacionados ao responsável Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica-Cpqt em solidariedade com Edson da Silva Almeida: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 20/6/2011 31.000,00 3/11/2015 903,52 Valor atualizado do débito (com juros) em 1/1/2017: R$ 58.662,23 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica-Cpqt e Sr. Edson da Silva Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão: 9.7.1. à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7.2. ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos demais responsáveis, para ciência.